Tribunal: TJES
Processo: 5002410-78.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5002410-78.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

AGRAVADO: LOURIVELTO MOURA DA CRUZ 00146258738

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO EM AÇÃO EXECUTIVA. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. INCONSTITUCIONALIDADE ART. 4 DEC. LEI 911/69. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E IMPROVIDO.

1. Considerada a arguida faculdade do credor na conversão de busca e apreensão em ação executiva, a lei claramente não lhe confere poder absoluto a tanto, impondo-se certos requisitos a perfectibilizar seu direito.

2. A decisão recorrida deixa transparecer que não cuidou a Agravante de esgotar as diligências que encontram-se ao seu dispor na tentativa de localizar o devedor e o bem alienado.

3. O pleito de reconhecimento da constitucionalidade do art. 4º, do DL 911/69, não figura como objeto da decisão recorrida, nem mesmo da petição que deu ensejo à decisão recorrida, a carecer o Agravante de interesse recursal, impondo o conhecimento parcial de seu recurso.

4. Recurso conhecido em parte e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5002410-78.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

AGRAVADO: LOURIVELTO MOURA DA CRUZ

JUIZ DE DIREITO: DR. AKEL DE ANDRADE LIMA

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Tratam os autos de agravo de instrumento interposto por

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

face a decisão que, em sede de busca e apreensão baseada no Decreto-Lei 911/69, manejada face a

LOURIVELTO MOURA DA CRUZ
,
indeferiu seu pedido de conversão da ação em ação executiva, na forma do art. 4º, da DL 911/69.

Aduz, em suma, a Agravante, que (i) a conversão da busca e apreensão em ação executiva é faculdade do credor em caso de não apreensão do bem, à luz do art. 4º, da DL 911/69; (ii) a conversão se dá justamente porque, não ocorrendo o cumprimento da liminar, não ocorre a triangulação processual, face a impossibilidade de citação do réu sem apreensão do bem, razão pela qual a ação de busca e apreensão se transforma em ação de execução, a pedido do credor; (iii) é justamente a ausência de citação que justifica a conversão pretendida.

O recurso fora recebido apenas no efeito devolutivo.

Pois bem.

Como visto, o presente instrumento deriva de decisão que em sede de ação de busca e apreensão (Decreto-Lei 911/69), em que não encontrado o bem alienado, nem tampouco citado o devedor, negou o Juízo
a quo
o pedido do Autor-Agravante de conversão da ação em ação executiva, tal qual previsto no art. 4º do referido Decreto-Lei.

O Juízo monocrático indeferiu o pedido de conversão ao argumento de que:

“(...) não angularização da relação processual até o presente momento, tampouco a apreensão do bem objeto do contrato de alienação, tendo em vista as infrutíferas diligências praticadas pelo Oficial de Justiça.

Apesar dos diversos endereços encontrados em consulta realizada junto aos sistemas judiciais à disposição deste juízo,
a parte autora não esgotou de todas as possibilidades para efetivação da citação e localização do veículo, bem como, insta salientar, ter deixado de efetuar o pagamento das custas prévias para tal, apesar de intimada (fl. 94)
. (grifei)

Logo, por ter dado azo ao não cumprimento do mandado de citação, não merece o pedido de conversão da presente em demanda executiva ser acolhido. Explico.

A parte autora invoca o disposto pelo
art. 4º do DL 911/69
, vejamos:

“Art. 4º Se o bem alienado fiduciariamente
não for encontrado ou não se achar na posse do devedor
, fica facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, na forma prevista no Capítulo II do Livro II da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil.” (negritei)

Neste sentido, verifico não há que se falar em faculdade do credor em requerer tal conversão tendo em vista que o bem alienado até o presente momento não foi encontrado ou achado na posse do devedor
ante a desídia da requerente
, haja vista que, conforme relatado e constante dos autos,
existem endereços que se quer foram efetuadas diligências a fim de promover a citação e localização do bem
.
(grifei)

Tal como deixei assente em minha manifestação nestes autos, diante da realidade vertida pelo Juízo
a quo
, não vejo como impor dissenso para com os termos da decisão recorrida.

Ora, ainda que, em tese, considerada a arguida faculdade do credor na conversão, a lei claramente não lhe confere poder absoluto a tanto, impondo-se certos requisitos a perfectibilizar seu direito.

Há uma aparente condicionante no artigo 4º, do DL 911/69, que limita a conversão às hipóteses em que o bem alienado “
não for encontrado ou não se achar na posse do devedor”.

Contudo, na concretude do caso presente, a decisão recorrida deixa transparecer que não cuidou a Agravante de esgotar as diligências que encontram-se ao seu dispor na tentativa de localizar o devedor e o bem alienado.

Ao que se vê, disponibilizou o Juízo
a quo
os sistemas informatizados para localização de endereço do Requerido, havendo endereço no qual sequer diligenciou a Agravante, indo além o Juízo a quo ao afirmar o não pagamento de custas pela parte.

Em outras palavras, dada a realidade dos autos de origem, não há elementos a dizer que não foi encontrado o bem, a permitir inferir restar, ao menos por ora, inviabilizada a conversão pretendida, à luz do art. 4º, do DL 911/69.

Neste contexto, não obstante as razões da Agravante a respeito de seu direito à conversão pretendida, entendo caber razão na negativa do Juízo
a quo
, que destaca não preenchidos os requisitos legalmente impostos à perfectibilização do direito alegado.

Por fim, verte a Recorrente pleito de reconhecimento da constitucionalidade do art. 4º, do DL 911/69, tema cujo conhecimento revela-se manifestamente inviável, enquanto não figurante como objeto da decisão recorrida, nem mesmo da petição que deu ensejo à decisão recorrida, a carecer o Agravante de interesse recursal, impondo o conhecimento parcial de seu recurso.

Desta feita, conheço apenas parcialmente do recurso e lhe NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)